Tribunal: TJBA
Processo: 8198004-86.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8198004-86.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ALINE SALVADEGO FELICIANO e outros (6) Advogado(s): ELLEN KAROLINE FERREIRA DA SILVA APELADO: UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): 05 ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO E EDUCACIONAL. REVALIDAÇÃO DE DIPLOMA DE MEDICINA EXPEDIDO POR INSTITUIÇÃO ESTRANGEIRA. PEDIDO DE DESISTÊNCIA FORMULADO POR UMA DAS IMPETRANTES. HOMOLOGAÇÃO. EXTINÇÃO PARCIAL DO PROCESSO. PLEITO DE INSTAURAÇÃO DE PROCESSO PELA VIA DA TRAMITAÇÃO SIMPLIFICADA. RESOLUÇÃO CNE/CES Nº 01/2022. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. ART. 207 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TEMA REPETITIVO 599 DO STJ. NORMATIVOS INTERNOS DA UNIVERSIDADE APELADA. ADESÃO A PROGRAMA DE REVALIDAÇÃO. ATO DISCRICIONÁRIO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SENTENÇA DE INDEFERIMENTO DA INICIAL MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Homologa-se o pedido de desistência formulado pela impetrante RUSLEIDY QUEVEDO SANCHEZ (ID 95029585), com a consequente extinção parcial do processo, sem resolução de mérito, em relação a ela, nos termos do art. 485, VIII, do CPC, prosseguindo-se o julgamento do apelo quanto aos demais litisconsortes. 2. A autonomia universitária, consagrada no art. 207 da Constituição Federal, confere às instituições de ensino superior a prerrogativa de organizar seus processos acadêmicos e administrativos, incluindo a revalidação de diplomas estrangeiros, conforme sua capacidade institucional e conveniência técnica. 3. Ademais, segundo a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 599, as universidades públicas possuem discricionariedade para fixar normas específicas e critérios de avaliação para a revalidação de diplomas obtidos no exterior, visando resguardar a responsabilidade social envolvida no ato. 4. Outrossim, a Resolução CNE/CES nº 01/2022, ao utilizar o termo "poderão" em seu art. 3º, estabelece uma faculdade para as universidades, e não um dever impositivo de instaurar processos de revalidação simplificada de forma contínua ou fora dos editais específicos que regulamentam o procedimento em seu âmbito. 5. Ainda sobre o tema e no âmbito do Estado da Bahia, a UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA – UNEB estabeleceu, por meio da Resolução CONSU nº 1.152/2015, um programa específico para a revalidação de diplomas de medicina, prevendo a realização de processo seletivo mediante edital próprio, o que denota o exercício regular de sua autonomia administrativa para definir os modos e os tempos de oferta do serviço. 6. Desse modo, inexistindo prova pré-constituída de um dever legal impositivo da apelada em processar o pedido administrativo de forma avulsa e imediata, resta configurada a ausência de direito líquido e certo, impondo-se a manutenção da sentença denegatória que extinguiu o processo sem resolução de mérito. 7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em HOMOLOGAR O PEDIDO DE DESISTÊNCIA da impetrante RUSLEIDY QUEVEDO SANCHEZ e, quanto aos demais apelantes, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, conforme fundamentação constante do voto do(a) Excelentíssimo(a) Relator(a), adiante registrado e que a este se integra. Sala das Sessões, documento datado e assinado de forma eletrônica. PRESIDENTE Desembargador EDUARDO CARICCHIO Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA 05